Tribunal: STJ
Processo: 0106234-82.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817524 - PR (2024/0481258-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - PR043861
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
ADVOGADA
: LUCIANA MOURA LEBBOS - PR035235
INTERES.
: JD AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM
DESFAVOR DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.
REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS ESTABELECIDAS NA ORIGEM.
NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A decisão proferida na origem não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
2. Por outro lado, rever o entendimento do acórdão recorrido – no
sentido de que a pretensão de condenação ao pagamento de honorários
advocatícios acarretaria violação à coisa julgada – requer reexame de matéria
fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51723528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: eb3fd0f3-6cf0-4099-b73a-66f239747745

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: eb3fd0f3-6cf0-4099-b73a-66f239747745

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817524 - PR (2024/0481258-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - PR043861
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
ADVOGADA
: LUCIANA MOURA LEBBOS - PR035235
INTERES.
: JD AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM
DESFAVOR DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.
REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS ESTABELECIDAS NA ORIGEM.
NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A decisão proferida na origem não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos
que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
2. Por outro lado, rever o entendimento do acórdão recorrido – no
sentido de que a pretensão de condenação ao pagamento de honorários
advocatícios acarretaria violação à coisa julgada – requer reexame de matéria
fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WMS SUPERMERCADOS DO
BRASIL LTDA. de decisão por mim proferida, que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento (fls. 148-152).
Pondera a parte agravante que efetivamente houve violação aos arts. 489 e
1.022, inciso II, do CPC, pois o Tribunal de origem não teria analisado todas as questões
essenciais ao correto deslinde da controvérsia. Insurge-se contra a aplicação da Súmula
n. 7/STJ, tendo em vista esta fundamentação (fls. 160-163):
Documento eletrônico VDA51415310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:13
Código de Controle do Documento: 3fddc395-95c2-4121-8ba2-986dab6b9b03

Decidiu a decisão agravada, ainda, que pretensão veiculada no Recurso
Especial encontraria óbice na Súmula no 7 deste E. STJ, tendo em vista a
necessidade de revolvimento do conteúdo fático-probatório para verificar se a
pretensão de condenação ao pagamento de honorários advocatícios acarretaria
violação à coisa julgada.
Entretanto, tal não se sustenta, justamente porque se trata de questão que
envolve unicamente matéria de direito, atinente à interpretação da legislação federal,
em especial do art. 85, caput E §§ 3o, 4o, III, 5o e 6o, do CPC, que determinam a
condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, e da
jurisprudência deste E. STJ que estabelece que a condenação em honorários no juízo
executivo independe de outra condenação nos embargos à execução ou em ação
ordinária (Tema 587 dos recursos especiais repetitivos).
Nesse sentido, é importante destacar que sequer houve instrução e
necessidade de prova mais robusta além da prova documental que foi carreada aos
autos, o que evidencia a desnecessidade de qualquer revolvimento do conteúdo
fático-probatório dos autos, bastando que este e. STJ análise o artigo acima referido
e a violação pelo acórdão recorrido quanto ao seu teor.
Ora, analisar se o acórdão recorrido decidiu de acordo com o que foi objeto
da ação e aplicou (in)corretamente os preceitos legais não implica em análise de
questões fáticas ou probatórias, pelo contrário, trata-se apenas de análise das peças
processuais e decisões proferidas no feito, sendo a matéria analisada de cunho
processual, ou seja, de direito.
Ademais, a leitura do dispositivo da sentença dos embargos, reproduzido
no acórdão recorrido, o que não pressupõe o revolvimento do conteúdo fático-
probatório, deixa claro a menção à condenação conjunta se refere apenas às custas
processuais, não se estendendo aos honorários advocatícios, tendo em vista à
jurisprudência acima referida. Sobre o ponto, assim consta do acórdão recorrido:
(...)
Como visto, o mérito recursal trata da negativa de vigência aos artigos da
legislação e visa demonstrar que não houve a correta aplicação da legislação no
caso. Não haverá análise de documentos e fatos, simplesmente das peças
processuais (do que foi alegado) e do que restou decidido no feito.
(...)

Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 171).
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações, a irresignação não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, o
proferido na origem
decisum
não possui as omissões suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou,
concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o
Documento eletrônico VDA51415310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:13
Código de Controle do Documento: 3fddc395-95c2-4121-8ba2-986dab6b9b03

Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
No caso, há mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto,
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil. Nessa senda: AgInt no AREsp
n. 2.381.818/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.009.722/PR, relator Ministro Sérgio
18/12/2023
20/12/2023
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
3/10/2022
6/10/2022
Ademais, ao contrário do que afirma a agravante, não há falar em
desnecessidade de revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos.
Isso porque a Corte originária, atenta às peculiaridades do caso concreto,
concluiu (fls. 41-50; sem grifos no original):
[...]
Extrai-se dos autos que o pedido formulado pela executada WMS
Supermercados do Brasil Ltda. no mov. 78.1 da ação executiva, para que “seja a
presente revela-se desarrazoado, execução fiscal extinta, tendo em vista o
cancelamento do débito”, tendo em vista que ambos os processos – da presente ação
executiva e dos respectivos embargos à execução em apenso (no 0003785-
20.2016.8.16.0185) – foram julgados extintos, com a condenação do exequente ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por ocasião da
sentença proferida no bojo dos referidos embargos (mov. 69.1 dos embargos à
execução no 0003785-20.2016.8.16.0185), cuja cópia foi juntada nos autos da
presente ação executiva, no mov. 68.1.
De igual modo, não prospera o pedido formulado pela executada, ora
recorrente, para que “seja o Município condenado ao pagamento dos honorários
advocatícios”, pois, como já dito, a sentença proferida nos embargos à execução no
0003785- 20.2016.8.16.0185 – por meio da qual foram julgados extintos os
processos (de execução e respectivos embargos), com a condenação do município
exequente “ao pagamento das custas processuais, excluída a taxa
judiciária, referentes tanto aos presentes embargos quanto à execução fiscal,
” (mov. 68.1 dos autos da ação executiva) –
bem como dos honorários advocatícios
foi mantida em grau recursal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14 de
dezembro de 2021, conforme certificado no mov. 83 dos autos da ação executiva
(em 11/04/2023).
Como se sabe, uma vez “transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte
poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (artigo 508 do
Código de Processo Civil).
Com efeito, a respeito da coisa julgada material, a teor do que dispõe o
artigo 502, do mesmo diploma processual, é a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
[...]
Documento eletrônico VDA51415310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:13
Código de Controle do Documento: 3fddc395-95c2-4121-8ba2-986dab6b9b03

Assim sendo, não se vislumbra escorreita a pretensão de condenação do
município ao pagamento de honorários advocatícios, no bojo da ação executiva,
pois, qualquer modificação, neste momento processual, certamente implicaria em
ofensa à coisa julgada, devendo ser mantida a decisão recorrida.
[...]

Rever o entendimento do acórdão recorrido – no sentido de que a pretensão de
condenação ao pagamento de honorários advocatícios acarretaria violação à coisa julgada
– requer reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe ao STJ, a fim de
alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial").
Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA
MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INTERPRETAÇÃO DO
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
IV. A modificação das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido - no
sentido de que não há ofensa à coisa julgada, tendo em vista que o acórdão
exequendo não estabeleceu, de forma expressa, a base de cálculo dos honorários de
advogado - implicaria, necessariamente, no reexame de provas, o que é inviável, em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. A propósito: "Impossível
a revisão do julgado quanto ao entendimento proferido pela Corte estadual acerca da
análise do dispositivo da sentença que estabeleceu a base de cálculo dos honorários
advocatícios, se tal procedimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório
da causa. Incidência da Súmula n. 7 do STJ" (STJ, AgRg no REsp 1.353.076/SE,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
05/04/2016
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.322.949/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de
.)
22/3/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS. BASE DE INCIDÊNCIA.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SÚMULA 7/STJ.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA51415310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:13
Código de Controle do Documento: 3fddc395-95c2-4121-8ba2-986dab6b9b03

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, acerca da
base de incidência dos honorários advocatícios determinada no título exequendo,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp n. 1.376.617/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/8/2015
19/8/2015

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO DE
CONTRARIEDADE AO ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC QUE ENCONTRA ÓBICE
NA COISA JULGADA E NA SÚMULA 7/STJ. QUESTÃO RELATIVA AO ART.
460 DO CPC DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA
COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83/STJ.
1. Não procede a alegação de que teria havido ofensa ao artigo 535 do
CPC, pois o Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a
respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando fazer uso
de fundamentação adequada e suficiente para o julgamento da causa, o que restou
atendido pelo Tribunal de origem.
2. O Tribunal de origem, que é soberano no exame de matéria fática,
entendeu que, no título judicial transitado em julgado, a condenação abrange a
anulação da notificação de lançamento, e consignou, ainda, que os honorários de
sucumbência referentes ao processo de conhecimento foram calculados em 10% do
valor da condenação, e não em 10% dos valores a restituir postulados na execução.
Assim, no ponto do recurso especial em que a Fazenda Nacional alega contrariedade
ao art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC, e defende serem indevidos os honorários dela
cobrados na execução, a pretensão recursal encontra óbice tanto na coisa julgada
como na Súmula 7/STJ.
3. Ao reduzir a sentença aos limites do que a embargante postulou na
petição inicial dos embargos à execução, o Tribunal de origem não negou vigência
ao art. 460 do CPC; muito pelo contrário, decidiu em consonância com a orientação
jurisprudencial do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.264.915/SC, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/3/2013
18/3/2013

Ademais, o acórdão recorrido consignou expressamente que os honorários
arbitrados se referem tanto aos embargos à execução quanto à execução em si, e eventual
alteração dessa conclusão demandaria o reexame probatório. Nesse sentido (grifo nosso):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO
EM DECORRÊNCIA DA SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.
CUMULAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O LIMITE
Documento eletrônico VDA51415310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:13
Código de Controle do Documento: 3fddc395-95c2-4121-8ba2-986dab6b9b03

MÁXIMO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE FIRMA A PREMISSA DE QUE A
SENTENÇA ARBITROU HONORÁRIOS PARA AMBAS AS AÇÕES.
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTE
TRIBUNAL
SUPERIOR.
REVISÃO.
REEXAME
DO
ACERVO
PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. É possível a condenação da Fazenda Pública em honorários de
sucumbência na execução fiscal, mesmo quando já condenada ao pagamento de
honorários na ação de embargos à execução fiscal, na hipótese em que o juízo da
execução não decida as duas ações por sentença una, em que ocorre o arbitramento
dos honorários para ambas as ações, com observância dos limites percentuais e
parâmetros legalmente previstos. Precedentes.
3. No caso dos autos, considera a premissa fática de que a decisão dos
embargos à execução fiscal teria arbitrado honorários também para a execução
fiscal, o recurso não pode ser conhecido, pois o acórdão recorrido está em
conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior e eventual
conclusão em sentido contrário dependeria do reexame do acervo probatório.
Observância das Súmulas 7 e 83 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.105.398/SP, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
13/6/2024

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51415310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:13
Código de Controle do Documento: 3fddc395-95c2-4121-8ba2-986dab6b9b03

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.817.524 / PR
Número Registro: 2024/0481258-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014653120158160185
01062348220238160000
01156296420248160000
1062348220238160000
1156296420248160000 115629642024816000000014653120158160185 14653120158160185
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : JULIO CESAR GOULART LANES - PR043861
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
ADVOGADA
: LUCIANA MOURA LEBBOS - PR035235
INTERES.
: JD AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : JULIO CESAR GOULART LANES - PR043861
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
ADVOGADA
: LUCIANA MOURA LEBBOS - PR035235
INTERES.
: JD AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA
Documento eletrônico VDA51652175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:36
Código de Controle do Documento: 8075c48d-fc87-49f9-a159-cb96f81671ba

ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:36
Código de Controle do Documento: 8075c48d-fc87-49f9-a159-cb96f81671ba